Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701047-73.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL ICMS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. LCP 190/22. APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO. EFEITO PATRIMONIAL. LIMITAÇÃO. 1. A alegação de que a sociedade impetrante não comprovou previamente o seu direito constitui tese que se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, devendo com este ser apreciado. 2. A impetração contra a exigência de DIFAL ICMS no exercício calendário de 2022 recai sobre os efeitos concretos da Lcp 190/2022, e não sobre a lei em tese. Preliminar rejeitada. 3. O STF consignou que a cobrança do DIFAL ICMS deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e apenas ao lapso de 90 dias da publicação da Lcp 190/22. 4. No âmbito desta Capital, são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 05.04.2022. 5. O reconhecimento judicial do direito à restituição tributária, em razão de ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação indireta, pressupõe apenas a demonstração da condição de credor tributário, uma vez que os comprovantes de recolhimento indevido e de ausência de repasse ao consumidor ou a comprovação da sua autorização para exigir a repetição deverá ser apresentada na via administrativa ou, se o caso, em liquidação da sentença. 6. Negou-se provimento à remessa necessária. Deu-se parcial provimento ao apelo. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, argumentando pela impossibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, pois devem ser observadas a anterioridade anual e a nonagesimal. Destaca, ainda, a necessidade de edição de nova lei distrital; c) artigos 165, 168 e 170, todos do Código Tributário Nacional, defendendo seu direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança, nos termos dos enunciados 213 do STJ, 269 e 271, ambos do STF. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "b", colacionando julgado do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 150, inciso III, alíneas "b" e "c", e 155, § 2o, inciso XII, ambos da CF, afirmando que devem ser respeitados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, o que obsta a exigência do DIFAL/ICMS no exercício de 2022; c) artigo 146, incisos I e III, da CF, articulando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.546/2015. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Pugliese Pincelli, OAB/SP 172.548. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3° da LC no 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono Eduardo Pugliese Pincelli, OAB/SP 172.548. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021